Tribunal: TJDFT
Processo: 0729439-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES PRESTADAS POR TESTEMUNHA POLICIAL. FÉ PÚBLICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD. TESE NÃO ACOLHIDA.
1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas praticado pelos réus estão sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório produzido nos autos.
2. As declarações prestadas por testemunha policial, no exercício da função, tem fé pública. Logo, seu depoimento é válido, cabendo à defesa prova em contrário, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
3. Descabido o pedido de desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da LAD, quando comprovada autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas. A mera alegação de que o entorpecente seria para consumo próprio não tem o condão de afastar a incidência do art. 33 da LAD, mormente em face da comum mercancia também por usuários, a fim de sustentar o próprio vício.
4. Recursos desprovidos.